Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-91.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800348-91.2024.8.14.0029

APELANTE: MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO CONAFER. REVELIA DA RÉ. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARIA SEMÍRAMIS MONTEIRO DE SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face da CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendimentos Familiares Rurais do Brasil. A autora alegou a inexistência de contratação que autorizasse descontos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” em seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais. A sentença reconheceu ausência de prova mínima dos descontos, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se os descontos efetuados sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” decorreram de contratação válida apta a justificar a cobrança realizada no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato impõe à parte ré o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1061.

4.

A requerida permaneceu revel e não apresentou contrato, autorização de desconto, termo associativo ou qualquer documento apto a demonstrar a existência da relação jurídica controvertida.

5.

A inexistência de instrumento contratual inviabiliza a realização de perícia grafotécnica, tornando desnecessária a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

6.

O histórico de créditos e descontos do INSS juntado aos autos comprova a realização de descontos sob a rubrica “249 – CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, afastando a conclusão adotada na sentença recorrida acerca da inexistência de prova documental dos descontos impugnados.

7.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a regra de distribuição dinâmica do ônus da prova prevista nos arts. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC.

8.

A ausência de comprovação válida da contratação conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

9.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

10.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem demonstração válida da contratação, configura dano moral presumido, em razão da natureza alimentar da verba atingida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação do contrato ou de autorização de desconto pela entidade demandada impede a comprovação da regularidade da cobrança realizada em benefício previdenciário.

2.

A revelia da requerida e a inexistência de instrumento contratual afastam a necessidade de perícia grafotécnica e autorizam o julgamento imediato do mérito.

3.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais presumidos.

4.

Incumbe à entidade responsável pelos descontos comprovar a existência válida da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, 1.013, §3º, I, e 85, §2º. CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único. Código Civil, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061. STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021. STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/04/2011. TJPA, Apelação Cível nº 0802487-80.2024.8.14.0040, Rel. Des. César Bechara Nader Mattar Júnior, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14/10/2025. TJPA, Apelação Cível nº 0815708-34.2023.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/03/2025. TJPA, Apelação Cível nº 0800514-92.2025.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA SEMÍRAMIS MONTEIRO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL.

A sentença recorrida, lançada no id 29598766, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a tutela anteriormente concedida e condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida. O magistrado singular entendeu, em síntese, que a documentação acostada aos autos seria insuficiente para comprovar a existência dos descontos referentes à contribuição denominada “CONAFER”, asseverando que os extratos juntados demonstrariam apenas empréstimos bancários, sem evidência específica dos descontos impugnados, concluindo, assim, pela ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado pela autora.

Em suas razões recursais de id 29598767, a apelante sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, apesar da impugnação à autenticidade da assinatura aposta no suposto contrato de contribuição; (ii) que a parte ré, embora regularmente citada, não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia; (iii) que incumbia à requerida o ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061; (iv) que a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao deixar de facultar a dilação probatória necessária; (v) requer, preliminarmente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual com realização de perícia grafotécnica; e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do contrato impugnado, determinar a cessação dos descontos, condenar a parte ré à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, contudo permaneceu inerte, conforme certidão constante nos autos sob id 29598776, deixando transcorrer in albis o prazo legal para manifestação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, ao entendimento de que restou configurado cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a realização da indispensável perícia grafotécnica, destacando a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete à instituição ré o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato apresentado nos autos, razão pela qual pugnou pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

É o relatório.

VOTO

1.
Dos pressupostos recursais

Por estar a parte apelante isenta do recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária na instância de origem, e uma vez verificados os demais requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo à análise de seu mérito.

2. Preliminar

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, apesar da impugnação da contratação atribuída à autora.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, firmou entendimento no sentido de que, impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

No mesmo sentido, esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado já decidiu:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.” (TJPA, Apelação Cível nº 0802487-80.2024.8.14.0040, Rel. Des. César Bechara Nader Mattar Júnior, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14/10/2025)

Todavia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante: a requerida CONAFER foi regularmente citada, permaneceu revel e não apresentou qualquer instrumento contratual, autorização de desconto, termo de filiação ou documento apto a demonstrar a regularidade da cobrança.

Assim, inexistindo contrato nos autos, não há sequer documento passível de submissão à perícia grafotécnica.

Desse modo, embora a sentença efetivamente comporte reparo, a solução mais adequada não consiste na mera anulação do decisum para reabertura da instrução, pois a prova cuja produção seria necessária encontrava-se exclusivamente na esfera de disponibilidade da requerida, que, mesmo citada, permaneceu absolutamente inerte.

Considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, passo à análise do mérito, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a anulação para instrução que se mostraria inócua diante da revelia da ré.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, sem prejuízo da reforma da sentença no mérito.

3.Mérito

A controvérsia recursal reside em verificar a regularidade dos descontos realizados sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” no benefício previdenciário da autora MARIA SEMÍRAMIS MONTEIRO DE SOUZA.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora juntou aos autos histórico de créditos/descontos do INSS, documento oficial no qual consta expressamente a rubrica “249 – CONTRIBUIÇÃO CONAFER – R$ 39,53”.

Portanto, diversamente do que consignado na sentença recorrida, há prova documental idônea da existência dos descontos questionados.

Além disso, consta dos autos que a autora encaminhou notificação extrajudicial à requerida, solicitando apresentação do contrato, autorização de averbação e demais documentos relacionados à suposta contratação, sem qualquer resposta da entidade demandada.

No âmbito judicial, a requerida foi regularmente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para contestação e teve sua revelia decretada.

Ainda assim, não apresentou contrato, autorização de desconto, termo associativo, biometria, gravação ou qualquer elemento mínimo apto a demonstrar a regularidade da cobrança realizada.

Nesse contexto, incidem as regras dos arts. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC.

A relação jurídica é nitidamente consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Competia, portanto, à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, demonstrando a existência válida da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, este Tribunal já assentou:

“O banco não apresentou qualquer prova da contratação do empréstimo, especialmente o contrato assinado, ônus que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC.” (TJPA, Apelação Cível nº 0815708-34.2023.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/03/2025)

Na mesma linha, em demanda envolvendo a própria CONAFER, decidiu a 3ª Turma de Direito Privado:

“A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda configura dano moral presumido (in re ipsa).”
(TJPA, Apelação Cível nº 0800514-92.2025.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, comprovado o desconto e inexistindo qualquer demonstração válida da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

No tocante à restituição dos valores descontados, a devolução deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, modulando-se os efeitos do precedente para alcançar cobranças posteriores a 30/03/2021.

Nesse sentido:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”(STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021)

No caso concreto, os descontos questionados ocorreram após referido marco temporal, razão pela qual é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa.

Os descontos recaíram sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, sem qualquer demonstração válida da contratação pela requerida.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que descontos indevidos decorrentes de contratação inexistente ensejam dano moral presumido:

“Como a formalização do suposto contrato não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos dá ensejo à condenação por dano moral.” (STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/04/2011)

Considerando as circunstâncias do caso concreto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o caráter pedagógico da medida, a extensão do dano e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com precedente recente desta 3ª Turma de Direito Privado envolvendo descontos indevidos promovidos pela própria CONAFER.

4. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre a autora e a requerida relativamente aos descontos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”;

b)

CONDENAR a requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso indevido (Súmula 43/STJ) e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, a contar do evento danoso, correspondente ao primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ), tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

c)

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, a contar do primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);

d)

INVERTER o ônus sucumbencial, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026